Tribunal: STF
Processo: RE 1362413
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LIV, 7º, XXXIX, 37, caput e II, da Constituição Federal, e art. 19, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    II – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O § 3º do art. 102 da Constituição Federal exige que a causa em julgamento possua uma repercussão geral da questão constitucional, ou seja, que transcenda o normal ou à rotina, ou seja, que tenha importância econômica, política, social ou jurídica.



    Destarte, haverá repercussão, em determinada causa/questão, quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda coletividade (país), mas de uma forma não individual.



    Tal interpretação soa mais consentânea com a própria finalidade do apelo extremo, que é a preservação do ordenamento constitucional, assegurando o respeito e a uniformidade aos princípios e preceitos insertos na Lei Suprema, em sua inteireza. Nessa senda, deve-se abarcar no conceito de repercussão geral uma matéria cuja interpretação, adotada no acórdão recorrido, fora equivocada a vilipendiar de forma patente o texto constitucional. Não adotando tal critério estar-se-ia reduzindo a Constituição a uma letra fria e morta.



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é evidente, posto que flagrante a interpretação equivocada produzida pelo acórdão regional, com flagrante desrespeito à Constituição da República.



    A manutenção do acórdão recorrido trará sérios riscos à ordem jurídica, além do indesejável efeito multiplicador, tendo em vista os muitos outros processos semelhantes que poderão ser influenciados com a interpretação equivocada procedida pela Corte de origem.



    A matéria discutida neste recurso, além do mais, versa sobre questões eminentemente processuais, possuindo, também por essa razão, repercussão geral, valendo nessa linha, conferir o seguinte ensinamento de Pedro Gordilho:



    A meu juízo, a compreensão do tema – repercussão geral das questões constitucionais, que ultrapassam os limites subjetivos da causa – não pode dispensar o exame do interesse público e coletivo envolvido nele. (…)



    Nas prescrições de ordem pública, o interesse da sociedade coletivamente considerada sobreleva a tudo – a tutela do interesse da sociedade constitui um fim primordial do preceito legal. (…) Então, numa enunciação superficial, entram na categoria das normas que tutelam o interesse público as normas administrativas, as normas de organização judiciária, desde que, ressalte-se, contempladas na Constituição. (grifos nossos)



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator